Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE PRODUTO CAPILAR. PRODUTO EXO-HAIR. EFEITO - PERDA ACENTUADA DO CABELO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se ambas as rés contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que as condenou, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (R$ 3.828,22) e morais (R$ 3.000,00) sofridos pela autora após realização de procedimento estético capilar que lhe acarretou acentuada perda dos fios em decorrência na falha na prestação dos serviços e produto ofertados pelas rés/recorrentes.
RECURSO DA PRIMEIRA RÉ (LMC CABELELEIROS ASSOCIADOS EIRELI)
2. A primeira ré argui preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para o deslinde da questão, defende a necessidade de realização de perícia técnica para verificar a causa da perda capilar sofrida pela autora/recorrida. Requer a anulação da sentença, subsidiariamente, a redução da condenação.
RECURSO DA SEGUNDA RÉ (KOOSMETICS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS).
3. A segunda ré/recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, aduz ausência de nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano suportado pela autora/recorrida. Argui também preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais sob o mesmo argumento apresentado pela primeira recorrente. No mérito, defende a existência de duas excludentes de responsabilidade: a) inexistência de defeito do produto por ela comercializado, sendo ele seguro e nele constarem todas as informações necessárias para uso, inclusive a orientação teste de mechas prévio, a qual não foi seguida pelo profissional; b) culpa exclusiva da autora, que assumiu o risco, e do preposto da primeira ré que não aplicou corretamente o produto. Pleiteia a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do quantum a título de dano moral.
4. A relação estabelecida entre as partes é nítida relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o, CDC).
5. Preliminar de Incompetência absoluta. Ambas as rés/recorrentes alegam a necessidade de prova pericial para verificar a causa da perda capilar sofrida pela recorrida. Todavia, a perícia técnica somente deverá ser produzida quando indispensável ao julgamento da lide. No caso dos autos, as fotos, relatórios médicos e notas fiscais (ID 20959860 p.14, p.38, p.46, 20959895, 20959896, 20959902/20959907) acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão. Preliminar afastada.
6. Preliminar de Ilegitimidade passiva. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda ré também não prospera, diante da controvérsia girar em torno do uso de produto fabricado e comercializado pela recorrente (Exo-Hair, ID 20959910). De modo que em asserção, a recorrente é legitimada para configurar no polo passivo da ação. Preliminar afastada.
7. Compulsando autos, verifica-se que a narrativa da autora é verossímil, diante da documentação apresentada (art. 6o, VII, CDC). Em contrapartida, as alegações das recorrentes vieram desacompanhadas de provas que infirmassem tal narrativa, qual seja, de que sofreu perda de cabelo após o procedimento de alisamento com o produto Exo-Hair, causando-lhe prejuízo de ordem material e moral (ID 20959860 p.14, p.38, p.46, 20959895, 20959896, 20959902/20959907).
8. Em que pese a segunda ré (KOOSMETICS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS) apontar como excludente de ilicitude (art. 12, §3, II, CDC) culpa exclusiva da consumidora, por ter supostamente assumido o risco, e da segunda ré, por ter aplicado o produto sem teste de mechas previamente, certo é que ela, como fabricante do produto, não se eximiu de demonstrar a segurança do creme EXo-Hair (arts. 8o e 12, §1o, II, CDC), na medida em que não constam nos autos laudos técnicos atestando a segurança do produto e que o mesmo não provocaria perda capilar, tal como fundamentado na sentença.
9. Da mesma forma, a alegação de que a autora assumiu o risco do procedimento (dano consentido), mesmo já tendo sofrido perda capilar anterior, também não merece guarida, pois, quem detém o conhecimento técnico do produto e o utiliza em seus estabelecimentos é que devem assegurar a qualidade do procedimento. Assim, verifica-se também que não constam nos autos documentos de que a autora foi alertada sobre os riscos ou que o procedimento não seria indicado no caso da autora, ao revés, a autora buscou outro produto, mas lhe foi ofertado pela primeira ré o EXO-Hair (ID 20959861 p.1).
10. Portanto, verificada a falha prestação dos serviços e do produto, recai sobre as recorrentes o dever de reparação (caputs, art. 12 e 14, CDC). Para tanto, cito caso similar: (Acórdão 1020897, 07051527320158070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Em relação ao quantum fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00), este revela-se compatível com as circunstâncias do caso e capacidade econômica das partes, bem como atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sem necessidade de redução.
12. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as recorrentes vencidas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.